Tribunal: TJDFT
Processo: 0732008-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732008-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: VAGNER GONCALVES BENCK DE JESUS REU: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória, com pedido de liminar, ajuizada por VAGNER GONÇALVES BENCK DE JESUS em desfavor do MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, por meio da qual objetiva o autor seja rescindido o acórdão proferido pela 2a Turma Cível desta Corte de Justiça nos autos do Agravo de Instrumento no 0716681-03.2021.8.07.0000. Com a inicial, foram colacionados aos autos os documentos de ID 39610804 a 39613386 – pág. 52. Em virtude da formulação, na inicial, de pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, para o fim de averiguar o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da benesse legal, concedi ao autor, com base no § 2o do art. 99 do Código de Processo Civil, prazo para demonstrar que as planilhas de gastos que aponta referem-se a despesas por ele custeadas, uma vez constatado que algumas delas estavam registradas em nome de terceira pessoa (ID 39789364). Confira-se o despacho mencionado: “VAGNER GONÇALVES BENCK DE JESUS ajuizou ação rescisória em desfavor do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Afirma, em síntese, que busca rescindir o acórdão proferido pela 2a Turma Cível do TJDFT que deferiu a penhora de 10% dos seus rendimentos. Argumenta que é impenhorável o salário, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC. Fundamenta a presente ação rescisória na violação manifesta de norma jurídica, art. 966, VI, do CPC. Postula os benefícios da justiça gratuita. Decido. Inicialmente, aprecio o pedido de gratuidade de justiça. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. No caso em comento, o autor apresentou planilha de gastos (ID 39613360). Contudo, algumas das despesas relacionadas estão registradas em nome de terceira pessoa. Desse modo, oportunizo ao autor que proceda à juntada dos recibos de pagamento das despesas descritas nos boletos de ID 39613360 - Pág. 2 ao 39613360 - Pág. 9, provando que foi o autor que efetuou o pagamento dos gastos. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos.” O autor veio aos autos (ID 40003719) para afirmar que a terceira pessoa em que registradas algumas das despesas por ele apontadas é sua esposa, ressaltando que a ela incumbe a administração financeira do casal e que a ela ele transfere os seus rendimentos de forma integral para que possa arcar com os compromissos da família. A sua manifestação foi acompanhada dos documentos de ID 40003720 a 40003724 – pág. 16. Diante disso, sobreveio a decisão de ID 40167977, por meio da qual indeferi a concessão dos benefícios da gratuidade postulada, ao fundamento de que, a partir das provas trazidas pelo autor e da análise de seus rendimentos líquidos, não houve a comprovação da hipossuficiência financeira indispensável à concessão da gratuidade de justiça requerida. Ato contínuo, e em consequência do indeferimento da gratuidade de justiça postulada, restou determinado que o autor procedesse ao depósito da importância de 5% sobre o valor da causa, conforme prevê o art. 968, § 2o, do CPC. Eis a os fundamentos contidos na decisão mencionada: “VAGNER GONÇALVES BENCK DE JESUS ajuizou ação rescisória em desfavor do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Afirma, em síntese, que busca rescindir o acórdão proferido pela 2a Turma Cível do TJDFT que deferiu a penhora de 10% dos seus rendimentos. Argumenta que é impenhorável o salário, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC. Fundamenta a presente ação rescisória na violação manifesta de norma jurídica, art. 966, VI, do CPC. Postula os benefícios da justiça gratuita. Decido. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Analisando os autos, verifico que não restou provada a necessidade da justiça gratuita postulada. Vejamos. O autor é servidor público federal, com rendimentos brutos no valor de R$ 14.820,73 e rendimentos líquidos no importe de R$ 8.653,15, conforme contracheque de ID 39610806. A decisão de ID 39789364 oportunizou ao autor juntar os documentos que comprovassem os pagamentos das despesas alegadas, uma vez que os boletos estão registrados em nome de terceira pessoa. O autor informou que é casado com a Sra. Ludmilla Gomide, a qual é a responsável pela administração da vida financeira do casal. Informa, ainda, que transfere todo o valor de seu salário para a conta da esposa, a qual realiza os pagamentos das despesas da família. Analisando detidamente os autos, verifico que o autor não informou os rendimentos da sua esposa, bem como não juntou os extratos da conta que são efetivados os pagamentos apontados na inicial. Assim sendo, não há prova que o autor paga as despesas alegadas sozinho, que, inclusive, estão registradas em nome da sua esposa e são pagas através da conta bancária dela. Sequer foi informado o valor da renda familiar. Por outro lado, o autor possui rendimento líquido no importe de R$ 8.653,15, o que supera, e muito, a média nacional, uma vez que a maioria dos brasileiros recebe, tão-somente, um salário mínimo. Não comprovada a necessidade da justiça gratuita, o pedido não deve ser deferido. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela mais abastada da população. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor Determino ao autor que proceda ao depósito da importância de 5% sobre o valor da causa, conforme prevê o art. 968, § 2o, do CPC uma vez que a legislação condiciona o conhecimento da ação rescisória ao depósito prévio. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Publique-se. Intimem-se.” O autor, sem proceder ao depósito determinado, postula a reconsideração da decisão em que indeferida a gratuidade de justiça (ID 41058392). Para isso, destaca novamente que a administração do orçamento doméstico de sua família é incumbência de sua esposa, que realiza os pagamentos das despesas pessoais do autor e da família, na forma indicada. Na oportunidade, traz aos autos demonstrativo de rendimentos da sua esposa, ressaltando, além disso, as despesas com empréstimos que ambos os cônjuges contraíram. Alega, ademais, que é idoso, o que, segundo afirma, tem o condão de ampliar as despesas extraordinárias que possui. Requer, assim, a reconsideração da decisão de ID 40167977, trazendo aos autos os documentos de ID 41058394 a 41058396 – pág. 6. É o relatório. Decido. O pedido de reconsideração não merece ser deferido, pois subsistem as mesmas razões, a despeito dos documentos que o autor colaciona ao pedido, para o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça estampado na decisão de ID 40167977. Conforme já ressaltado anteriormente, os rendimentos do autor, servidor público federal que aufere a importância bruta de R$ 14.820,73 e líquida de R$ 8.653,15 (ID 39610806), não são próprios de pessoa que faz jus à gratuidade de justiça, superando em muito a média das remunerações que a maioria dos brasileiros percebe para a manutenção de suas famílias. Os documentos que o autor traz aos autos com o pedido de reconsideração não são capazes de refutar as conclusões da decisão em que indeferida a gratuidade de justiça. Pelo contrário, a prova dos autos demonstra inequivocamente que o valor dos rendimentos percebidos pelo autor e por sua esposa, além dos gastos ordinários que possuem (o que abrange os empréstimos firmados), são próprios de quem possa arcar com os custos econômicos do processo. De tal sorte, indefiro o pedido de reconsideração. Uma vez que pedido de reconsideração, até por conta da ausência de previsão legal, não é recurso, tampouco tem o condão de suspender os efeitos de decisão anteriormente proferida, está preclusa a oportunidade de se discutir o que foi decidido a respeito da gratuidade de justiça (art. 507 do CPC). Assim, a petição inicial da presente ação rescisória não reúne as condições de sua procedibilidade, porque o autor, embora instado a fazê-lo, deixou de recolher o depósito prévio a que faz referência o art. 968, inciso II, do Código de Processo Civil. Impõe-se, diante do não recolhimento prévio do depósito exigido, o indeferimento da petição inicial, nos termos do § 3o do art. 968 do CPC. Nessa linha, confiram-se os seguintes julgados desta Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEPÓSITO PRÉVIO. TRANSCURSO DO PRAZO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. I - Operada a preclusão quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça à autora, o que obsta o reexame da matéria, art. 507 do CPC, e transcorrido o prazo concedido para realização do depósito prévio, a consequência processual é o indeferimento da petição inicial da ação rescisória, por disposição legal expressa, art. 968, §3o, do CPC. Mantida a decisão. II - Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1234587, 07192868720198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/3/2020, publicado no PJe: 14/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDIMENTOS MENSAIS ALTOS. GASTOS DE PESSOA JURÍDICA. INCLUSÃO INCABÍVEL. AUSÊNCIA REQUISITOS. NÃO CONCESSÃO. AUSÊNCIA RECOLHIMENTO CUSTAS E DEPÓSITO. INICIAL INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. INICIAL DA AÇÃO RESCISÓRIA INDEFERIDA. 1. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). 2. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 2.2. No caso específico dos autos a documentação juntada indica que a parte agravante tem renda salarial muito acima da média, não havendo que se falar em impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 3. Os gastos informados tanto na petição quanto na documentação são em sua maioria de pessoa jurídica; como as empresas individuais de responsabilidade limitada possuem autonomia patrimonial, não há confusão patrimonial entre a empresa do agravante e o agravante, sendo incabível utilizar-se dos gastos da empresa para alegar impossibilidade de arcar com as custas. 4. Não tendo o Agravo Interno efeito suspensivo e tendo transcorrido o prazo para recolhimento das custas e do depósito, necessário entender pela ocorrência da deserção e, consequentemente, indeferir a petição inicial da Ação Rescisória. 5. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Inicial da Ação Rescisória indeferida.” (Acórdão 1401078, 07260545820218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração e, por conseguinte, mantenho a decisão em que não concedidos os benefícios da gratuidade de justiça ao autor, razão pela qual, diante do não atendimento à determinação de emenda para recolhimento do depósito prévio, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e extingo o processo, sem resolução do mérito (arts. 321, parágrafo único, 330, I, 485, I, e 968, § 3o, todos do CPC c/c art. 188, parágrafo único, incisos I e II, do Regimento Interno desta Corte de Justiça). Custas pelo autor. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, pois não houve a triangularização da relação jurídico-processual. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora